Tribunal: STF
Processo: ARE 1350912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE AUSENTE. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. TAXA SELIC. ENCARGO LEGAL.
    1. A certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal contêm o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, contendo, pois, todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80.
    2. Em execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/1980, bem como não se exige a juntada do processo administrativo.
    3. Admite-se multa no percentual de 100%.
    4. É legítima a incidência da taxa SELIC na atualização de débito tributário.
    5. A inclusão do encargo legal na certidão de dívida ativa decorre de imposição legal e está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II e XXII; e 192, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 192, §3º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    As exigências formais previstas nos arts. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80 tem a finalidade precípua de possibilitar ao devedor impugnar a imputação fiscal. Para tanto, deve o mesmo apresentar argumentos plausíveis e concretos e não se limitar a afirmar que a certidão não contém os requisitos legais. Deve, ainda, consultar a legislação de regência, bem como os dados de que dispõe, para verificar se os cálculos do credor estão corretos. Entendendo que não estão corretos, deve apontar com clareza e de forma articulada os motivos de sua inconformidade.
    Ademais, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais, a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca, sendo ônus da executada apresentar documentos comprovando a inexigibilidade, a incerteza ou a iliquidez da CDA.
    Ressalte-se que as informações mais detalhadas acerca do débito também podem ser obtidas através de consulta ao processo administrativo, o qual não se exige a juntada aos autos executivos. Compete ao executado a prova do alegado, não sendo razoável determinar que a exequente providencie os documentos necessários para tanto, não existindo qualquer mandamento legal no tocante ao fornecimento de cópias do processo administrativo pela União. Situação outra seria se a exequente impedisse a vista e a cópia do documento, ou retardasse em demasia a sua entrega ao interessado.
    Além disso, o artigo 41, caput, da Lei nº 6.830/80, dispõe que "o processo administrativo correspondente à inscrição em dívida ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a fazenda pública será mantido na repartição competente (...)". Assim, cabe ao interessado dirigir-se à parte ré e pleitear a vista e a cópia dos autos do processo administrativo. Somente se isso for negado é que o julgador determinará que a União traga aos autos cópia do procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso em exame.
    Sequer se poderia cogitar em nulidade da CDA em face da ausência de demonstrativo de débito, porquanto não se aplica a esse título executivo o disposto no art.798, I, 'b', do CPC, não exigindo, a Lei nº 6.830/80, a juntada deste documento.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente